Tribunal: TJSP
Processo: 1002290-98.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA - DÚVIDA ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL OCUPACIONAL – RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL – NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002290-
98.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DIVINA DE JESUS
DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-98.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002290-98.2018.8.26.0079
Apelante: Divina de Jesus dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Botucatu
Voto no 26.659
ACIDENTE
DO
TRABALHO

AUXILIAR
DE
SERVIÇOS GERAIS
LESÕES NOS MEMBROS
SUPERIORES E NA COLUNA - DÚVIDA ACERCA DA
INCAPACIDADE LABORATIVA E DO NEXO CAUSAL
OCUPACIONAL
–
RENOVAÇÃO
DA
PROVA
PERICIAL – NECESSIDADE.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
padecer de males contraídos no exercício de suas atividades profissionais
(lesões nos membros superiores e nos segmentos cervical e lombar da
coluna), o que teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e
conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 198/200).
Apela a parte autora alegando, preliminarmente, que a perícia
é lacônica e não analisa adequadamente o caso posto em discussão, razão
pela qual o julgamento deve ser convertido em diligência para realização
de nova perícia. Quanto ao mérito, afirma que os outros elementos de
prova existentes nos autos confirmam terem sido preenchidos os
requisitos autorizadores à concessão do benefício acidentário, postulando,
com base nisso, a reforma da sentença (fls. 202/208).
O recurso não foi respondido (certidão de fls. 215).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-98.2018.8.26.0079 -Voto no
3
É o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Porém, antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova médico-pericial, tendo em vista que os elementos constantes dos
autos não são suficientes para a formação do convencimento do real
quadro de saúde da autora.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físico e complementares, afirmou que: “Exame físico: Mobilidade
preservada da coluna lombar e cervical nos movimentos de flexão,
extensão, rotação e pendulo. Marcha preservada na ponta dos pés e
calcanhares. Musculatura de membros inferiores tróficas e simétricas”.
Concluiu que: “O exame pericial realizado por este Perito
Médico de confiança do MM. SR. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca
de Botucatu e descrito às folhas de 01 a 04 do laudo técnico, revela que
NÃO FOI CONSTATADA A INCAPACIDADE LABORATIVA na (a)
periciado (a), visto que ao exame físico realizado não foi detectado déficit
neuromuscular em coluna lombar e a autor não comprova realização de
tratamento atual, estando apto em exercer sua atividade laborativa atual
de Serviços Gerais” (fls. 168/171).
Ocorre que a autora também se queixou de lesão nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-98.2018.8.26.0079 -Voto no
4
membros superiores, matéria que não foi analisada pelo jurisperito em seu
laudo ou em seus esclarecimentos (fl. 191).
Além disso, o próprio expert asseverou que não foram
apresentados exames complementares atuais, o que certamente inviabiliza
a análise integral da situação fática em debate, prejudicando o adequado
julgamento da ação.
Outrossim, ainda que não tenha sido verificada repercussão
clínica dos achados nos exames de imagens antigos anexados à inicial, é
certo que cabe ao jurisperito esclarecer se tais achados estão ou não
relacionados ao labor, ponto sobre o qual não houve manifestação.
Diante disso, a renovação da prova oficial é necessária, pois,
como dito, o laudo existente nos autos não analisa todas as moléstias
descritas na inicial, nem deixa claro se há nexo causal ocupacional.
Assim, um novo laudo médico (amparado por exames complementares
atuais) poderá aclarar as questões acima expostas.
Em resumo, para dirimir as dúvidas deixadas pelo laudo
existente nos autos, é de rigor que o perito ora nomeado, de posse dos
elementos necessários, ao final dos trabalhos informe a este juízo qual o
real estado da autor, se é portadora de lesão incapacitante, total ou parcial,
se as lesões eventualmente diagnosticadas guardam nexo causal ou
concausal com o trabalho e se estão consolidadas, além de outras
informações que entender pertinentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002290-98.2018.8.26.0079 -Voto no
5
Ante o exposto, CONVERTE-SE O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que nova perícia seja realizada e, para tanto,
nomeio o Dr. EDUARDO DE MORAES, médico da Divisão de
Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo a Serventia providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.,
oportunamente. O laudo deve ser apresentado no prazo de 30 dias,
sendo facultado às partes a indicação de assistentes técnicos e
apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, §1o, incisos I, II e III
do CPC. Tendo vista a natureza e a complexidade do trabalho técnico
a ser desenvolvido por profissional especializado, o tempo a ser
despendido e as diligências necessárias para a elaboração do laudo,
arbitro os honorários definitivos do perito em R$ 900,00 (novecentos
reais), cabendo à autarquia o depósito no prazo de 15 dias. Com o
retorno dos autos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15
(quinze) dias art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator